Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000176-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME - CNPJ: 08.173.259/0001-46 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – VALOR DA MULTA QUE SE REVELA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação das
astreintes
configura meio coercitivo para que a demandada cumpra a ordem judicial. Todavia, quando manifestamente excessiva, há de ser reduzida.

O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação a obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000176-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI – ME de decisão que, no Cumprimento de Sentença iniciado contra BANCO DO BRASIL S.A.,
reduziu o valor devido a título de astreintes de R$ 9.130.000,00 (nove milhões cento e trinta mil reais) para R$163.863,00 (cento e sessenta mil e oitocentos e sessenta e três reais), monta equivalente a três vezes o valor da causa atribuído na fase de conhecimento, bem assim determinou a expedição de ofício ao SPC/SERASA, para que procedam com a baixa imediata na restrição do nome do exequente e da avalista do contrato objeto da presente lide e, por fim, determinou a transferência do valor vinculado a este Juízo (ref. 130 e 148), mediante expedição do competente ALVARÁ em favor do exequente, conforme requerido à ref. 149
.

O exequente, ora agravante, reclama da redução do valor devido à título de
astreintes
de R$ 9.130.000,00 (nove milhões cento e trinta mil reais) para R$ 163.863,00 (cento e sessenta três mil oitocentos e sessenta e três reais), ao argumento de que em outro processo, a quantia foi minorada para 10% do total das
atreintes
. Desse modo, entende que a readequação do valor deveria ter se dado para este patamar, o que totalizaria R$ 913.000,00 (novecentos e trezes mil reais).

Afirma que até o presente momento o executado não cumpriu a ordem de refinanciamento do contrato e, ao contrário, prossegue com a cobrança, inclusive, com a manutenção do nome da empresa e da fiadora nos órgãos de proteção ao crédito.

Diz que o banco ajuizou, em 2018, ação monitória no 1000970-43.2018 em trâmite na 2a Vara Cível de Jaciara, o que reforça a tese do descumprimento da ordem judicial.

Defende a legalidade da cobrança da multa diária no valor de R$9.130.000,00 (nove milhões cento e trinta mil reais), em razão da recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial, sem qualquer justa causa.

Explica que a multa diária foi fixada inicialmente em R$10.000,00 (169 dias de incidência) e, posteriormente, majorada para R$15.000,00 (496 dias até o trânsito em julgado), totalizando o valor de R$ R$9.130.000,00 (nove milhões cento e trinta mil reais), o que, no seu entender, não representa 0,1% (zero, um por cento) do lucro obtido pelo Banco do Brasil, que foi de R$ 12,8 bilhões, somente em 2018, mas conserva o caráter coercitivo e pedagógico do instituto.

A par disso, reclama da redução de mais de 55 vezes do valor das
astreintes
, apurado em liquidação, cuja situação, no seu entender, é totalmente desproporcional e desarrazoada.

Afirma que o valor dado a causa foi meramente para fins fiscais por se tratar de obrigação de fazer, em conteúdo econômico imediato.

Adiciona que a decisão agravada
restou contraditória, porquanto em outra decisão (Sistema PEA, Autos 3769 -47.2016.811.0010, Processo 83140 – em anexo), o mesmo Juízo reduziu o valor da multa ao equivalente à 10% da quantia executada a título de multa diária.

Diz que a obtenção de valor expressivo, decorre do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação e, por isso, não enseja a sua redução. Nessa linha, pede a manutenção do valor originalmente pedido no cumprimento.

Alega que o banco não impugnou o cumprimento de sentença, o que revela a concordância com a pretensão executiva e torna preclusa qualquer discussão acerca do mérito.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de manter o valor originalmente apurado pelo credor ou, alternativamente, fixar em 10% sobre o valor liquidado, R$913.000,00 ou, sucessivamente, em 3 (três) vezes sobre o valor dado na ação monitória movida contra a exequente pelo banco em nítido descumprimento da ordem dada judicialmente, sobre valor de R$ 297.948,48, que totaliza R$ 893.845,44.

Contraminuta (Id 32779480) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020